Tribunal: TJDFT
Processo: 0715021-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715021-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO GENNESIS GESTAO EM SAUDE, EDUCACAO E TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELLO DISTRIBUICAO LTDA, parte autora, contra a r. decisão (ID 229663193) proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0742109-76.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de arresto formulado no ID 225590013. Transcrevo parte da decisão (ID 229663193): Executado não citado. A parte autora postula, como tutela de urgência, o arresto on line de valores da parte requerida, existentes em contas bancárias de sua titularidade, via SISBAJUD, bem como expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO). Para o deferimento das tutelas de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração nos autos do risco a que o direito da parte autora estaria submetido, razão pela qual indefiro o pedido de arresto formulado em id. 225590013. A parte agravante (ID 70918160) alega que restou comprovado nos autos que a Agravada não mais detém a gestão das unidades hospitalares que administrava, inexistindo contratos vigentes e, certamente, não arcará com as obrigações assumidas. Importante salientar que o Juízo a quo, apesar de entender que restou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado entende não existir qualquer demonstração nos autos do risco a que o direito da parte Agravante estaria submetido. No entanto, o débito persiste desde o ano 2023 e restaram infrutíferas todas as tentativas amigáveis para o recebimento do valor devido. Defende o deferimento de expedição de oficio à Secretaria da Saúde de Goiás (SESGO) determinando que sejam informados ao Juízo acerca de eventual crédito existente oriundo de contrato de gestão vigente ou rescindido pertencente ao executado, requerendo a penhora dos valores eventualmente existentes junto à terceiros. Aduz que após a extinção do contrato firmado, as organizações sociais não costumam saldar os débitos existentes. Salienta que a manutenção da decisão ora objurgada trará graves prejuízos à Agravante, em especial, de ordem material, uma vez que terá protelada a entrega jurisdicional referente ao efetivo recebimento do seu crédito, existindo o risco de, quanto mais o tempo passar, não obter êxito. Informa que a medida pleiteada não é excepcional, pois decorre do próprio Código de Processo Civil em seu artigo 830, que de maneira diversa do arresto cautelar não há necessidade de evidenciar a probabilidade de direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, sendo que o único requisito para a concessão do arresto executivo é o devedor não ser encontrado. Afirma que o arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré penhora e objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Diante do arresto executivo há a possibilidade de aplicação analógica do art. 854 do CPC, realizando-o na modalidade on-line, via SISBAJUD, sendo que a jurisprudência e a doutrina são concordantes nesse sentido. O único requisito para o arresto executivo do art. 830 do CPC é que o devedor não seja encontrado e a citação é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para a sua efetivação. Notícia que os créditos futuros, como os provenientes de valores contratados, são valores aptos à garantia de ação executória. Tal providência encontra respaldo no art. 789, conjugado com o art. 790, III, ambos do Código de Processo Civil. Trata-se, sim, de reserva de créditos futuros de valores empenhados em contrato administrativo, firmado na cifra de milhões, e conseqüente disponibilização da quantia em conta vinculada ao Juízo até final julgamento, de forma a efetivamente garantir a entrega da prestação jurisdicional. Requer ao final que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento a fim de reformar totalmente a Decisão agravada, acolhendo-se os argumentos apresentados e motivos expostos, para que seja totalmente desconstituída e reformada a r. Decisão agravada, mediante os argumentos apresentados, determinando o regular processamento do feito executivo junto ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Liminar indeferida (ID 71150413). Ausência de citação da Agravada (ID 71277609). Preparo recolhido (ID 70918161). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio sentença ID 239363567, em 13.06.2025, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. Diante desse cenário, o reconhecimento da perda do objeto do recurso que versou sobre decisão interlocutória anterior à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital